Tribunal: TJSP
Processo: 1102187-70.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Compra e Venda de imóvel. Ação proposta pelos compradores. V. acórdão negou provimento ao recurso da empreiteira. Irresignação da requerida. Fim específico de prequestionamento. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Acórdão mantido

EMBARGOS REJEITADOS.